Tribunal: TJSP
Processo: 0017732-75.1998.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EDSON RUBENS POLILLO (fls. 8.399/8.416) - Inadmissível a oposição de embargos declaratórios, decorrente de decisão monocrática que não conheceu dos recursos, determinando-se a redistribuição, à Egrégia 9a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça de São Paulo (preventa) - Observância dos princípios da celeridade, da economia processual, da instrumentalidade e da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EDSON RUBENS POLILLO (fls. 8.399/8.416) - Inadmissível a oposição de embargos declaratórios, decorrente de decisão monocrática que não conheceu dos recursos, determinando-se a redistribuição, à Egrégia 9a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça de São Paulo (preventa) - Observância dos princípios da celeridade, da economia processual, da instrumentalidade e da fungibilidade - Recebimento como AGRAVO INTERNO (art. 557, § 1o, do CPC).

Ressalta-se, por oportuno, que esta Relatoria, apenas, não conheceu dos recursos interpostos, determinando-se a redistribuição à Egrégia 9a Câmara de Direito Público (preventa).

Assim, no tocante aos agravos retidos, bem como as apelações, ressalta-se, que os pedidos ali constantes, devem ser analisados diretamente pela Egrégia 9a Câmara de Direito Público, uma vez que é preventa para o julgamento dos recursos interpostos neste processo.

A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Oposição ao julgamento virtual.

Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Agravo interno, desprovido. Após, o decurso de prazo, cumpra-se o determinado às fls. 8.439.